Tribunal: TJSP
Processo: 2226909-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora padece de omissões - Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir – Ademais, não há qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora padece de omissões - Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir – Ademais, não há qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do efeito modificativo aos embargos, posto que a r. decisão embargada restou devidamente fundamentada – Embargos rejeitados.